Tribunal: TJDFT
Processo: 0731984-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DA SOCIEDADE ANÔNIMA DEVEDORA. VIABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. DATA PRETÉRITA. ALEGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE MODO INDEVIDO. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a correção da decisão interlocutória recorrida que indeferiu os requerimentos de citação por edital e de arresto de bens, bem como declarou ter ocorrido a suspensão da execução em data pretérita.2. Constata-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da demandada. Ademais não está evidenciada a inércia por parte da credora, pois apresentou novos endereços a serem diligenciados.3. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital.4. No que concerne à viabilidade de arresto de bens pertencentes ao devedor, antes da citação em execução fiscal, é necessário destacar que a adoção da aludida medida é excepcional, de modo que devem estar presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para o seu deferimento. 4.1. No caso dos autos, no entanto, os requisitos autorizadores do arresto de bens antes da citação não estão preenchidos. 5. Quanto ao mais o recorrente sustenta que a suspensão da marcha processual foi determinada de modo indevido pelo Juízo singular, uma vez que o termo inicial, fixado em 12 de junho de 2024, somente foi estabelecido na decisão interlocutória agravada, sem que houvesse manifestação judicial anterior nesse sentido. 6. É necessário registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553-RS, temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, firmou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto nas regras estabelecidas no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte ou de pronunciamento judicial expresso.7. Decisão interlocutória parcialmente reformada singelamente para determinar ao Juízo singular que proceda à citação da sociedade anônima agravada por edital.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.